Tribunal: TJDFT
Processo: 0755048-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755048-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ANA JACQUELINE LIMA SOUZA e GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA PACIENTE: MARLON REIS DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 40.170, em favor de MARLON REIS DE ALMEIDA, preso desde 15/5/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes (vítimas Adailo e Plácido), e do artigo 129, caput (vítima Jéssica), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 187/195). Alegam as impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando o paciente agiu em legítima defesa. Narram que a decisão encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Apontam violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. Distribuída em Plantão Judicial, a impetração deixou de ser examinada dada a ausência de urgência a justificar a apreciação (fls. 210/211). É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante a pronúncia do paciente em 17/11/2023 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes) e do artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 187/195). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta do aditamento da denúncia (fls. 156/158): “Consta nos autos que no dia 15/05/2023, por volta das 19h40min, na QNN 21, CONJUNTO C, CASA 20, Ceilândia/DF, o denunciado MARLON REIS DE ALMEIDA, agindo de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, tentou ceifar a vida das vítimas ADAILO PEREIRA OLIVEIRA e PLÁCIDO PEREIRA OLIVEIRA, desferindo-lhes golpes de faca. Na mesma ocasião, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima JÉSSICA PEREIRA SILVA, sua vizinha, causando-lhe as lesões descritas no laudo de ID 158742846. Em relação às tentativas de homicídio, o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois, apesar do risco assumido, as vítimas foram ajudadas por Jéssica, bem como intervieram de modo recíproco, conseguindo se desvencilhar das agressões. Ademais, os delitos foram praticados mediante meio que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas pelo denunciado e tiveram a possibilidade de resistência prejudicada (...) Consta nos autos que no dia dos fatos, o denunciado adentrou a residência das vítimas Adailo e Plácido, se apossou de uma faca e foi em direção a Plácido. Ato contínuo, Marlon tentou desferir diversos golpes contra o abdômen de Plácido, que conseguiu se desvencilhar. Jéssica interveio para impedir as agressões contra Plácido e foi agredida pelo denunciado, que lhe desferiu um soco na boca e um golpe na nuca, utilizando-se do cabo da faca. Plácido tentou fugir e foi perseguido pelo acusado, que novamente tentou esfaquear o abdômen da vítima, momento em que foi puxado por Adailo para que cessasse as agressões Adailo e Marlon entraram em luta corporal, e o acusado tentou ceifar a vida da vítima, empenhando-se em atingi-la com facadas. Nesse momento, Adailo recebeu um soco no rosto e sofreu um corte no braço. Plácido interveio em defesa de Adailo e ambos conseguiram cessar as agressões de Marlon, detendo-o até a chegada da Polícia Militar”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo o pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 71/73): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar”. Por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 187/195): “A respeito do que dispõe o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, observo que permanecem presentes os requisitos e fundamentos para sua segregação cautelar. Pelo que dos autos consta, sem motivação idônea, o acusado teria tentado efetuar golpes de faca contra a vítima PLACIDO e, como JESSICA e ADAILO intervieram, ele teria os agredido. O delito ainda teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que as alegações das impetrantes no sentido de que os fatos ocorreram de maneira diversa, dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de janeiro de 2024 14:56:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora